Tribunal: TJSP
Processo: 1029101-53.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO REGRESSIVA – SEGURO DE DANO. Danos elétricos causados a usuário. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público. Prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviços. Ressarcimento devido. Súmula 188 do STF. Procedência da demanda.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO REGRESSIVA – SEGURO DE DANO. Danos elétricos causados a usuário. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público. Prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviços. Ressarcimento devido. Súmula 188 do STF. Procedência da demanda. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029101-53.2019.8.26.0114
Registro: 2020.0000566608
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029101-53.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ALLIANZ
SEGUROS S/A., é apelado COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029101-53.2019.8.26.0114
2
10a Vara Cível da Comarca de Campinas/SP
Apelante: ALLIANZ SEGUROS S.A.
Apelada: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL
MM. Juiz de Direito: Dr. GABRIEL BALDI DE CARVALHO
VOTO No 27.427
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA PRETENSÃO
REGRESSIVA SEGURO DE DANO. Danos elétricos causados
a usuário. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é
objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito
público. Prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a
falha na prestação de serviços. Ressarcimento devido. Súmula 188
do STF. Procedência da demanda. RECURSO PROVIDO.
A sentença de fls. 231/235 julgou
improcedente a ação de cobrança oriunda de prestação de serviços de energia
elétrica, ajuizada por Allianz Seguros S.A. contra Companhia Piratininga de
Força e Luz CPFL. Em consequência da sucumbência, a autora foi condenada
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa.
Irresignada, a seguradora interpôs, a
fls. 238, recurso de apelação. Ao arrazoá-lo, a fls. 239/264, alega deve ser
reconhecida sua sub-rogação nos direitos do consumidor a quem pagou a
indenização securitária. Diz que o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido da desnecessidade de prévia interpelação administrativa
da concessionária de serviço público. Ainda assim, assevera que procedeu à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029101-53.2019.8.26.0114
3
notificação extrajudicial da requerida, que poderia ter exercitado seu direito à
conferência dos equipamentos danificados. Aduz que há prova do nexo causal
entre os danos sugeridos e a falha na rede elétrica (pico de energia). Requer seja
ressarcida pelos valores que desembolsou. Aduz que o consumidor não pode ser
responsabilizado pela oscilação de energia, não havendo se falar, ainda, em caso
fortuito ou força maior. Argumenta com a responsabilidade objetiva da
concessionária de serviço público, bem como com a incidência do Cód. de
Defesa do Consumidor. Argumenta que os laudos técnicos fornecidos são
suficientes para comprovar a causa dos danos, sendo, por isso, desnecessária a
prova técnica. Pugna, ao final, pela reversão do julgamento e acolhimento de seu
pedido.
O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos objetivos de admissibilidade, motivo pelo qual é recebido por este
relator em seus regulares efeitos.
Contrarrazões a fls. 271/284.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de cobrança
proposta pela companhia de seguros contra a concessionária de serviço de
energia elétrica. Assevera a autora, em síntese, que arcou com a indenização
prevista em apólice de seguro de dano, servindo-se desta via judicial para se ver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029101-53.2019.8.26.0114
4
ressarcida dos valores despendidos. Assinala que houve oscilação de energia no
domicílio do segurado: Conjunto Residencial Parque das Mangueiras - Seguro
Compreensivo Condomínio no 517720182J160003490 -, vindo a danificar
equipamentos elétricos. Informa que indenizou o segurado dos prejuízos havidos,
nos limites das apólices, vindo, agora, a se socorrer do Poder do Judiciário para
cobrar da concessionária de serviço público o ressarcimento dos valores, no total
de R$ 20.767,20 (fls. 35/80).
A r. sentença julgou improcedente a
pretensão inaugural.
Mas, respeitada a convicção do MM Juiz
de Direito, é caso de procedência do pedido da seguradora.
Deveras, a legitimidade deve ser aferida
de acordo com a narrativa, feita pelo autor, que integra a causa de pedir fática.
Se todas as partes do processo, em tese, guardam relação inteligível com os
fatos narrados, têm elas legitimatio ad causam. É dizer: o autor só age realmente
contra aquele que é titular da relação de direito material, visando a operar efeito à
tutela jurisdicional. E a legitimação passiva é elemento ou aspecto da legitimação
de agir, na medida em que o réu é a contraparte daquela relação jurídica
originária.
A autora está, portanto, legitimada a
postular em juízo, uma vez que se sub-rogou nos direitos de crédito de seus
segurados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029101-53.2019.8.26.0114
5
Vale ressaltar, desde logo, que este E.
Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “não é necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária ou
requerido a reparação pela via administrativa para que a seguradora possa
exercer seu direito de regresso”, destacando que “o estabelecido pela Resolução
414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser adotado em caso de
comunicação administrativa à concessionária, nada mencionando que a utilização
da via judicial é condicionada a tal procedimento”.1
De toda sorte, a companhia seguradora
logrou comprovar ter interpelado administrativamente a requerida acerca dos
incidentes ocorridos com seu segurado fls. 84/85 tendo inclusive prova da
negativa da concessionária de serviço público (fls. 86).
O objeto da demanda encontra encarte
legal no caput do art. 786 do Cód. Civil, que dispõe: “paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano”. E os valores ora tutelados referem-
se ao regresso da importância paga a título de indenização decorrente do
contrato de seguro, a teor do que dispõe a Súmula 188 do Supremo Tribunal
Federal.2
Não
se
nega,
ainda,
que
a
responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Também assim preconiza o art. 107, da
1 TJSP 31a Câmara de Direito Privado Apelação no 1008885-13.2015.8.26.0114 Rel. Des. Paulo
Ayrosa J. 09/08/2016.
2 “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite
previsto no contrato de seguro”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029101-53.2019.8.26.0114
6
Resolução Normativa no 61/2004, da ANEEL, alterada pela Resolução no
360/2009.
Anote-se, a propósito, que o Supremo
Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a existência do nexo de
causalidade entre o ato administrativo do prestador de serviço público e o dano
causado a terceiro é o bastante para se inferir pela responsabilidade objetiva do
Estado:
“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Responsabilidade
objetiva do Estado. Art. 37, § 6o, da CF. Acidente de trânsito. Comprovação do
fato e do nexo causal. Indenização por dano material. 3. Incidência das
Súmulas 279 e 283 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento.”3
Com efeito, a seguradora procedeu à
regulação do sinistro, mediante a apuração dos eventos e dos danos por
empresa especializada. Igualmente, fez juntar aos autos: apólice firmada com o
segurado; aviso e relatório de regulação do sinistro; laudos técnicos; comprovante
do pagamento feito ao beneficiário e interpelação extrajudicial, inclusive com a
negativa da concessionária (fls. 27/87).
Vale obtemperar que os laudos coligidos
aos autos pela seguradora não foram produzidos unilateralmente. Trata-se de
trabalho técnico realizado por empresas especializadas, inclusive, quanto aos
elevadores danificados, o parecer foi emitido pela própria empresa que os
comercializa e responde por sua manutenção (fls. 36/44).
3 STF 2a Turma RE 587311AgR Rel. Min. Gilmar Mendes J. 16/11/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029101-53.2019.8.26.0114
7
Perfeito, portanto, o nexo de causalidade
necessário ao pedido reparatório.
Por outro lado, a apelada não logrou
comprovar a excludente de sua responsabilidade. Assim, não se evidenciando a
ocorrência de caso fortuito, força maior, ou culpa exclusiva de terceiros, não há
como eximi-la de responsabilidade.
Importante trazer a lume o que já decidiu
esta C. 26a Câmara de Direito Privado, em situação análoga:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA.
SEGURO.
RESSARCIMENTO
DE
DANO.
AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA. Se resta evidenciado no conjunto
probatório, notadamente pelos laudos trazidos pela companhia seguradora, a
existência do dano material relacionado ao serviço prestado pela ré, e não
afastado o nexo causal pela concessionária de energia, de rigor o pagamento
da indenização pleiteada na via regressiva. Inteligência dos artigos 373 e
seguintes do CPC. Sentença reformada. Recurso provido para julgar a
ação procedente.”4
Vale consignar que, no caso em apreço, a
concessionária teve a oportunidade de verificar os equipamentos na esfera
administrativa, quando foi interpelada pela autora, mas se quedou inerte.
Diante dessas considerações, o recurso
da seguradora comporta acolhimento, para o fim de julgar procedente a
demanda nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando a companhia
4 TJSP
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1031345-52.2019.8.26.0114 - Comarca de
Campinas - Rel. Des. Felipe Ferreira J. 15/7/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029101-53.2019.8.26.0114
8
elétrica a reembolsar a autora, o valor de R$ 20.767,20, com incidência de
correção monetária a contar do desembolso administrativo, além de juros de
mora de 1% ao mês, estes contados da citação.
Em razão da inversão do julgamento,
arcará a acionada com as custas e despesas do processo, além dos honorários
advocatícios à parte adversa, ora arbitrados em 12% sobre o valor da
condenação (CPC, art. 85, §§ 2o e 11).
Postas
estas
premissas,
dá-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR